Tribunal: TJPA
Processo: 0875474-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875474-20.2018.8.14.0301

APELANTE: LUZIA DE FATIMA PEIXOTO VASCONCELOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROCESSO CONCLUÍDO APÓS CONCESSÃO DA LIMINAR. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. IGEPREV. ISENÇÃO DE CUSTAS.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO: O processo administrativo somente foi concluído após a concessão da liminar, de modo que o cumprimento de uma ordem judicial de natureza precária, ainda que satisfativa, não extirpa o interesse processual do autor. RECURSO DESPROVIDO.

II- DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV: A autarquia previdenciária é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, em observância a Lei n.º 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/2015. RECURSO PROVIDO.

III – REMESSA NECESSÁRIA: A Constituição Federal consagra a garantia da duração razoável do processo no âmbito administrativo, de modo que resta presente o direito líquido e certo da impetrante, cujo processo administrativo perdurava por 01 ano e 07 meses sem conclusão na data do ajuizamento da ação. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER da Remessa Necessária e das Apelações Cíveis e DAR PROVIMENTO apenas ao recurso do IGEPREV, mantendo-se os demais comandos sentenciais.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA

NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública
de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LUZIA DE FÁTIMA PEIXOTO VASCONCELOS,
concedeu a segurança para confirmar a liminar e determinar a autarquia previdenciária a conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante (
2016/424922)
no prazo de 30 dias, sob pena de multa, mais custas processuais (
Num. 3727136).

O Ministério Público do Estado interpôs apelação (id.
3727138) em que sustenta ter o processo administrativo de aposentadoria da apelante sido concluído em 30/01/2019, motivo pelo qual defende a perda do objeto da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação.

Já o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em seu apelo

(id. 3727142) impugna tão somente o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, pelo que requer o seu provimento.

A apelada apresentou contrarrazões recursais (id. 3727144) em que defende o desprovimento de ambos os recursos.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º Grau e provimento do recurso interposto pelo IGEPREV (id. 6547035).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, CONHEÇO do recurso.

Não havendo preliminares, passo diretamente ao mérito.

Da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará

Prima facie, não há que se falar em
perda do objeto em razão da conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante.

Com efeito, a sentença objurgada restou bem fundamentada no sentido de que o processo administrativo somente foi concluído após a concessão da liminar, de modo que o cumprimento de uma ordem judicial de natureza precária, ainda que satisfativa, não extirpa o interesse processual do autor.

Sobre o assunto já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS 24611 / DF – Ministro Relator: Gurgel de Farias - Pub. 19/11/2019).

Assim, não merece acolhimento da pretensão recursal eis que devidamente caracterizado o interesse processual da recorrida.

Assim sendo,
CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

Da apelação interposta pelo Igeprev.

A apelação interposta pelo IGEPREV deve ser provida considerando que a autarquia previdenciária goza da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em observância a Lei nº 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/2015.

Neste sentido:

Processo nº. 0037906-76.2013.8.14.0301. Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Recurso: APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ APELADO: MARY BLANCA LIMA S.A. Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREJUDICADA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO RELATIVO AO PAGAMENTO A MENOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MENSALMENTE, RENOVANDO-SE SEGUIDAMENTE A SUPOSTA LESÃO – MÉRITO - PENSÃO POR MORTE - TEMPUS REGIT ACTUM - SÚMULA 340 DO STJ – RESSLAVADA A REGRA DA PARIDADE, COM BASE NA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF - REPERCUSSÃO GERAL – JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL VENCIMENTO DE CADA PARCELA – TRATO SUCESSIVO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, COM BASE NA LEI Nº 5.738/93 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(11038696, 11038696, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público,

Julgado em 2022-09-05, publicado em 2022-09-14)

Assim, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reforma a sentença de 1º grau apenas no ponto para reconhecer a isenção das custas processuais.

Do reexame necessário.

Prevê o art. 14 da Lei n.º 12.016/2009 que caberá remessa necessária da sentença que concede a ordem do Mandado de Segurança.

Sendo assim, recebo a Remessa Necessária e passo a análise do mérito do
mandamus
.

A impetrante postulou a conclusão do processo administrativo de sua aposentadoria, o qual perdurava por mais de 01 ano e 07 meses sem conclusão na data do ajuizamento da ação.

Requereu a concessão da ordem para determinar a autarquia previdenciária a conclusão do procedimento administrativo.

A Constituição Federal consagra a garantia da duração razoável do processo administrativo, de modo que não se pode admitir que a conclusão do processo administrativo demande lapso temporal tão elastecido.

Neste sentido a Jurisprudência do TJPA:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PRESENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. DAS PRELIMINARES. O processo administrativo por anos estava no âmbito da SEDUC sem o correto andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo. Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deveria também o IGEPREV se manifestar, fato este que foi devidamente corrigido no transcorrer do feito. Quanto à tese de inépcia, cabe Á SEDUC apontar qualquer problema na documentação da impetrante e informar eventual falha. 2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso. 3. Foge ao razoável o processo administrativo que já possui em seu bojo todos os documentos necessários para o deferimento do pedido durar mais de dez anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, respectivamente. (TJPA – Acórdão n° 193.005, DJe 28/06/2018).

Assim, considerando o lapso temporal desde o recebimento do processo administrativo n° 2016/424922 no âmbito do IGEPREV/PA sem conclusão, se verifica o direito líquido e certo da impetrante, motivo pelo qual
a sentença deve ser confirmada em sede de remessa necessária.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS APELOS e DOU PROVIMENTO apenas ao recurso do IGEPREV para reformar o capítulo da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, a fim de reconhecer a isenção do pagamento das referidas verbas, mantendo-se os demais comandos sentenciais por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022